Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS E ALEGAÇÕES AINDA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Somente podem ser apreciadas matérias sobre as quais o Juízo a quo tenha se manifestado na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não cabe a este Tribunal a análise de documentos e alegações ainda não decididas pelo Juízo de origem.
2. Demonstrada a probabilidade do direito quanto à ausência de intimação pessoal a respeito do leilão de imóvel sobre o qual recai garantia fiduciária e demonstrado o risco da manutenção da hasta pública, mantém-se a decisão que deferiu a tutela cautelar de suspensão de leilão, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.